Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COMPROVADA. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. A relação jurídica entre as partes restou devidamente demonstrada, sendo que as alegações autorais restaram devidamente comprovadas. Desse modo, observo que a ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.